Tribunal: TJDFT
Processo: 0723415-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723415-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, processo n. 0733807-68.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN. Eis a r. decisão agravada (ID 157024470 da origem): "Os pedidos de diligências devem se basear em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. No caso dos autos, inúmeras consultas já foram deferidas, inclusive reiteradamente, com a finalidade de localização de bens. No que diz respeito à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN, de acordo com o site do próprio Banco Central, esse sistema é definido da seguinte maneira: " O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". Assim, além do referido sistema não informar valores ou movimentações financeiras, nem bloquear qualquer ativo, o CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD. Com efeito, não há nenhuma funcionalidade não contemplada pelo SISBAJUD. Portanto, indefiro o pedido. Tendo em vista que os exequentes desconhecem bens passíveis de penhora, mantenha-se o processo em arquivo provisório (§2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§4a - A do art.921 do CPC)." Embargos de declaração rejeitados (ID 158628833 dos autos originários). Inconformada, a parte demandante recorre. Narra ter ajuizado ação de cumprimento de sentença, na qual cobra do agravado a quantia originária de R$ 10.278,94 (dez mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a título de honorários advocatícios de sucumbência. Diz que a pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN é necessária a efetividade da execução, ao argumento de que “contém informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional” Destaca ainda que “por meio de pesquisas no sistema CCS, é possível obter informações sobre relacionamentos bancários mantidos pelo devedor, inclusive quanto à existência de outras contas movimentadas pelo Agravado na condição de representante ou procurador de terceiro (pessoa física ou pessoa jurídica), sendo evidente, portanto, a utilidade e necessidade da ferramenta.” Cita precedentes que corroboram a sua tese. Tece considerações ainda quanto a necessidade de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, pois a última pesquisa teria ocorrido há 1 ano e 7 meses. Ao final requer, liminarmente, seja concedida tutela antecipada recursal, “determinando-se a realização de pesquisa CCS-BACEN em nome do Executado, ora Agravado, ou, caso assim não se entenda, que se determine a realização de nova pesquisa SISBAJUD em nome do Agravado”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e reformando a decisão agravada. Preparo no ID 47827149. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preliminarmente cumpre-me observar que não fora objeto da decisão agravada, nem tampouco do respectivo pedido à origem, a renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, o que impede o recebimento do recurso neste ponto, sob pena de incorrer em supressão de instância. Por outro lado, tenho que o recurso deva ser recebido no tocante ao pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS-BACEN. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso para verificar acerca da viabilidade e efetividade da diligência. Ademais, nesta prelibação sumária, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, ressaltando-se que o crédito encontra-se preservado, sem risco de iminente decisão de extinção do processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator